Tribunal: TJDFT
Processo: 0713212-21.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. COMPROVAÇÃO POR PERÍCIA JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988 concede isenção do imposto de renda a aposentados portadores de paralisia irreversível e incapacitante, mediante comprovação por medicina especializada.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 250 (REsp 1.116.620/BA), fixou entendimento de que o rol de moléstias previsto no dispositivo é taxativo, devendo a interpretação ser restritiva (CTN, art. 111, II).
3. O laudo pericial judicial concluiu que a autora apresenta paralisia irreversível e incapacitante, proveniente de sequela neurológica de poliomielite, condição definitiva e sem possibilidade terapêutica de reversão.
4. A circunstância de a autora ter exercido função pública e se aposentado por tempo de serviço, e não por invalidez, não afasta o direito à isenção, não exige que a “paralisia irreversível e incapacitante” tenha relação com eventual capacidade laborativa, mas apenas a presença da doença especificada.
5. Recurso conhecido e não provido.